Tribunal: TJMT
Processo: 0009329-44.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009329-44.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON MARTINS DE ARRUDA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANO PIMENTA DE ASSIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOILSON MARTINS DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009329-44.2011.8.11.0042

RECORRENTE: JOILSON MARTINS DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Joilson Martins de Arruda

contra sentença, Id. 133873161, proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática, do delito previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do crime imputado a ele, uma vez que as provas constantes nos autos são frágeis para embasar uma decisão de pronúncia. (Id. 133873172).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 133873180).

O Juízo singular manteve a decisão, em Juízo de retratação, (Id. 133873183).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 135315159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOILSON MARTINS DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de Joilson Martins de Arruda a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

Narra à denúncia:

“(...).

I - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO:

Provam os autos de Inquérito Policial n° 9329- 44.2011.811.0042 - Código TJ/MT n° 311169 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 20 de março de 2011, por volta das 04:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO PEDRA 90, NESTA URBE E COMARCA, mediante golpes de facas, apenas uma delas apreendidas nos presentes autos, com unidade de desígnios com o comparsa EDSON MARTINS DA CRUZ, VULGO EDER e outro indivíduo identificado apenas como CABEÇÃO, o denunciado JOILSON matou a vítima MARIANO PIMENTA DE ASSIS.

Desponta dos autos inquisitoriais que dias antes do crime de homicídio enfocado, a Vítima havia ameaçado de morte o coautor delitivo EDSON MARTINS, em razão de dívida por venda e compra de drogas.

Em razão disso, o co-autor delitivo se uniu ao Acusado e ao comparsa CABEÇÃO e, com a inequívoca intenção de matar, surpreenderam a Vítima na via pública e lhe desferiram inúmeros golpes com as facas, o que lhe dificultou a defesa.

O Denunciado e Comparsas atingiram a Vítima com os golpes de faca por várias regiões de seu tronco e braços, inclusive, uma das facas ficou cravada no braço direito do Ofendido, próximo ao ombro, culminando na sua morte instantânea por choque hemorrágico, conforme comprovam o laudo pericial médico de necropsia, o mapa topográfico e o laudo pericial sobre o local do crime com fotografias, acostados nas fls. 16/21 e 149/160.

Finalmente, o acusado JOILSON e Comparsas foragiram, aparentemente a pé.

Evidente que o Denunciado e Comparsas agiram por motivo torpe, porque mataram a Vítima imbuídos de sentimento de vingança, quer em razão da dívida por drogas, quer em razão do Ofendido ter ameaçado de morte o co-autor delitivo EDSON MARTINS.

Interrogado posteriormente, o Acusado se limitou a delatar os Comparsas, quando apresentou a ilusória versão de que seria apenas testemunha ocular do homicídio da vítima MARIANO (fls. 30/31).

O denunciado JOILSON possui péssimos antecedentes criminais, vez que responde a processos criminais por roubo a mão armada, tráfico de drogas, furtos qualificados e termo circunstanciado por delitos de resistência e desobediência, portanto, é contumaz e perigoso, conforme atestam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

Há possibilidade jurídica dele ser reincidente, o quê será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo especificadas.

II — DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO INDICIADO MORTO EDSON MARTINS, VULGO EDER:

O comparsa EDSON MARTINS foi assassinado no dia 11.02.2012, por volta das 01:00 hora, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO PEDRA 90, NESTA URBE E COMARCA, cujo homicídio está sob investigação nos autos do Inquérito Policial n° 9696-34.2012.811.0042 - Código TEMT n° 329535 -, em curso nesse juízo, conforme comprovam as anexas informações do sítio eletrônico oficial do TJ/MT e o respectivo laudo pericial médico de necrápsia e mapa topográfico, extraídos do sistema eletrônico da POLITEC/MT a que tem acesso o MINISTÉRIO PÚBLICO/MT, por força de convênio entre as instituições públicas (DOCs. 02 e 03).

Ante o exposto, REQUEREMOS a Vossa Excelência que declare extinta a punibilidade do investigado EDSON MARTINS, nos termos do art. 107, inciso I, do CP c/c art. 62, do CPP.

III — DOS PEDIDOS:

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA:

a) a citação do denunciado JOILSON, pessoal ou por hora certa, para que tome conhecimento da presente ação penal, defendendo-se através de seu Advogado e/ou Defensoria Pública, sob pena de ser decretada a sua revelia e/ou contumácia.

b) as intimações de cada uma das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, em dia e hora previamente designados, sob pena de falso testemunho e/ou condução coercitiva.

c) as juntadas das certidões criminais do Denunciado, expedidas pelos Cartórios Distribuidores e Juizados Especiais Criminais das Comarcas de Cuiabá e de Várzea Grande/MT, bem como folha de antecedentes criminais expedidas pelo Instituto de Identificação/MT.

D) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO JOILSON, NAS PENAS DO ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI N°8.072/90. CUIABÁ (MT), 07 DE ABRIL DE 2014.
(Id. 133871978 – fls. 01/06).

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (id 133871979 – fls. 09/10), pelo laudo pericial (id 133871980 – fls. 03/14), pelo termo de exibição e apreensão (id. 133871979 – fls. 13), bem como o auto de reconhecimento de cadáver (id. 133871980 – fls. 01/02).

Com relação a potencial autoria do crime, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão.

O recorrente Joilson Martins de Arruda negou a autoria e participação no delito, todavia as provas testemunhais produzidas conseguem esclarecer a participação do recorrente no crime.

Vejamos o depoimento do Senhor Trindade Dias de Assis, pai da vítima, prestado perante autoridade policial, o qual apontou o envolvimento do recorrente.

“QUE é pai da vítima Mariano Pimenta de Assis, o qual era solteiro, tinha 32 anos e morava com o declarante, no endereço citado acima; Que ontem por volta 04h30min, a Erica, a qual era namorada da vítima Mariano, foi até a casa do declarante e informou que ela e Mariano estavam vindo de uma festa e já estavam chegando na casa do declarante, quando foram abordados por três indivíduos que estavam escondidos atrás de um tambor de lixo, e os três indivíduos foram para cima do Mariano e começaram a esfaquear o mesmo e naquele instante Erica correu até a casa do declarante para pedir socorro; Que o declarante foi até onde Mariano estava, pois estava distante de sua casa apenas trinta metros, e o encontrou morto, caído no chão, com várias perfurações no corpo e uma faca estava cravada próximo do pescoço dele; Que Erica disse que não sabia quem era os indivíduos que esfaquearam Mariano, mas posteriormente o declarante ouviu comentário de um dos indivíduos que esfaqueou o seu filho foi o tal de "Costelinha"; Que o declarante não sabe informar o nome do Costelinha e nem o seu endereço; O declarante informa que o seu filho era usuário de drogas e há oito meses estava desempregado, mas o mesmo nunca foi preso e nem processado;(...).”
(Sic – id. 133871980 – fls. 16/17).

Em juízo, corroborou seu depoimento prestado perante autoridade policial.

(...)

Trindade Dias de Assis:
a morte do meu filho, quem viu e quem falo foi dois rapazes. Edson e Adilson Marin.

Acusação:
da onde o senhor tirou esses nomes? Quem contou isso pro senhor?

Trindade Dias de Assis:
é tudo conhecido lá, tinha tudo o nome deles.

Acusação:
não era Joílson Martins de Arruda?

Trindade Dias de Assis:
não. Joílson não. O que foi falado foi só os dois. Adilson Marin e o Edson. O sobrenome do Edson eu não sei.

Acusação:
e quem é o Costelinha?

Trindade Dias de Assis:
Costelinha é o Adilson Marin.

Acusação:
esse rapaz que esta sentado aí não é nenhum dos dois (apontando para o acusado)?

Trindade Dias de Assis:
uai, parece muito com esse aí. Sem dúvida que é ele que é o Costelinha.

Acusação:
e o que falaram pro senhor?

Trindade Dias de Assis:
falaram que foi eles dois que fizeram o assassinato.

Acusação:
o Costelinha e o Edson?

Trindade Dias de Assis:
e o Edson. Foi que eles tiveram encostado num tambor esperando meu filho passar pra casa, que foi os da frente lá que viram.

Acusação:
e o senhor sabe o que motivou isso? Por que eles fizeram isso?

Trindade Dias de Assis:
o motivo que foi lá, que foi falado, o Costelinha diz que perdeu vinte reais e uma muiézinha por nome de Erica que pegou. Teve gente que viu né. E ai ela falou que tinha causa assim com meu filho, ai o meu filho falou que tinha sido ele que tinha achado o dinheiro do Costelinha que depois ia paga pra ele.

Acusação:
o Costelinha perdeu vinte reais e a Erica achou. E a Erica era namorada do seu filho. E ai seu filho que assumiu?

Trindade Dias de Assis:
ele que assumiu. Foi visto que ela que achou o dinheiro e consumiu. E ai ele pra tirar das costas da menina falou que foi ele. Foi por causa desses vinte reais.

Acusação:
o senhor sabe se essa divida foi em razão de droga?

Trindade Dias de Assis:
não, foi só por causa desses vinte reais.

(...).

Acusação:
o senhor já conhecia o Costelinha?

Trindade Dias de Assis:
já, conhecido desde criança, conhecido meu toda vida, desde criança eu conheço ele. Eu conheço ele com Adilson Marin. Não sei se ele tem outro nome.

Acusação:
o senhor conhece a mãe dele?

Trindade Dias de Assis
: conheço a mãe dele, os irmãos dele.

Acusação:
e toda vida o senhor chamou de Adilson?

Trindade Dias de Assis
: é conhecido por Costelinha por causa do apelido que ele tem. (...).

Defesa:
ela (Erica) que falou pro senhor quem tinha matado ele?

Trindade Dias de Assis:
não, ela não fala. Eles é que falaram para um vizinho amigo meu que foi eles dois.

Defesa:
eles quem, falaram?

Trindade Dias de Assis:
quem falou foi um senhor de lá, eles falaram. O seu Antônio.

Defesa:
e quem falou pro senhor Antônio?

Trindade Dias de Assis:
eles que falaram pro seu Antônio.

Defesa:
eles quem? O Edson e o Costelinha?

Trindade Dias de Assis:
é que foi eles dois que mataram o Mariano.

Defesa:
então eles falaram pro Antônio que eles teriam cometidos esse crime?

Trindade Dias de Assis:
isso.

Defesa:
por isso que o senhor afirma que foi eles?

Trindade Dias de Assis:
afirmo que foi eles.

Defesa:
o senhor chegou, a saber, de alguém que presenciou o acontecido?

Trindade Dias de Assis:
não.
(Sic – Sentença id. 133873161).

Corroborando o depoimento de Trindade Dias de Assis, tem-se o depoimento em juízo de Clarito Nunes de Moraes Junior, investigador de policia.

(...).

Clarito Nunes de Morais Junior:
foram dois ou três indivíduos que mataram por droga. Pegamos essas informações mais através do pai né, da vítima. Que é um senhor que morava no barraco. Ele e parece que uma namorada da vítima que tava junto no local lá. E que havia sido o "Cabeção".

Acusação:
peraí, não entendi, a namorada...

Clarito Nunes de Morais Junior:
uma namorada, parece, da vítima que tava saindo com ele, alguma coisa assim né, do local. Saindo com a vítima de um local. A única pessoa que eu conversei foi com o pai e com uma outra testemunha que morava ao lado lá, chamado Sergio.

Acusação:
e o que conseguiu apurar?

Clarito Nunes de Morais Junior:
que havia sido uma pessoa chamada Eder né, que já havia falecido, e uma pessoa chamada Costelinha. De alcunha Costelinha, que o pai falava que era o Costelinha né.. de apelido Costelinha.

Acusação:
o senhor sabe se o Costelinha morreu?

Clarito Nunes de Morais Junior:
olha, as informações que tinha lá, é que era o réu né, ele tinha o apelido de Costelinha.

Acusação:
e o que o pai afirmou?

Clarito Nunes de Morais Junior:
que havia sido esse Costelinha junto com esse outro, que agora não tõ lembrado se é o Eder, que já tem uma pessoa que morreu, no caso aí. Se é Eder ou Cabeção, alguma coisa assim nesse sentido.

Acusação:
que foram os autores do crime?

Clarito Nunes de Morais Junior:
isso. Que é por alguma coisa sobre drogas. (...).

Acusação:
o motivo por vingança em razão de dívida de droga?

Clarito Nunes de Morais Junior:
é, alguma coisa relacionada a droga, não tenho certeza se é sobre divida. (...).
(Sic – Sentença id. 133873161).

A testemunha Sergio Ricaldi, perante autoridade policial, afirmou que o acusado, conhecido por Costelinha, ao passar por ele, declarou, levantando a camisa e mostrando o revolver na sua cintura, que teria matado a vítima.

“(...) O declarante informa que uma semana depois do homicídio do Mariano, o COSTELINHA passou em frente a sua casa e disse: "Eu que matei o Mariano aqui" e em seguida levantou a camisa e mostrou um revólver na cintura; Que ao ser apresentada a foto juntada nos autos nas fls 34/35 do indivíduo Joilson Martins de Arruda, o declarante informa com toda certeza que trata-se do indivíduo conhecido por "Costelinha" o mesmo que disse para o declarante que matou o Mariano;
(...)” (Sic – id. 133871982 – fls15/16).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial.

Acusação:
o declarante informa que essa semana, depois do homicídio do Mariano, isso foi o senhor que falou. O Costelinha passou em frente sua casa e disse: "eu que matei o Mariano aqui". E em seguida levantou a camisa e mostrou o revólver na cintura.

Sergio Ricaldi:
ah, sim. Agora estou lembrando. Foi. Passou na rua descendo pra baixo, ele levantou e falou "aí ó, matei o Mariano".

Acusação:
esse foi o Costelinha?

Sergio Ricaldi:
foi. O Costelinha.

Acusação:
Costelinha é esse rapaz que está ai atrás?

Sergio Ricaldi:
é.

Acusação:
que ao ser apresentado a foto de fls. 34/35, de Joilson de Martins de Arruda, o declarante informa com toda certeza que trata-se do indivíduo conhecido por Costelinha, o mesmo que disse para o declarante que matou o Mariano. Você confirma isso então?

Sergio Ricaldi:
(gesto afirmativo com a cabeça).

Acusação:
lá na hora o senhor não viu ele?

Sergio Ricaldi:
não.

Acusação:
mas depois o senhor ouviu da boca dele dizendo que foi ele que matou o Mariano?

Sergio Ricaldi:
(gesto afirmativo com a cabeça).

Acusação:
e o senhor sabe o motivo?

Sergio Ricaldi:
não.
(Sic – Sentença id. 133873161).

O acusado Joilson Martins de Arruda, em seu depoimento, perante autoridade judicial, negou a sua participação no delito, afirmou ainda ser conhecido como “Costelinha”.

Tem-se ainda nos autos, os depoimentos das testemunhas Eva Maria dos Santos e Juliano Perdigão Faria da Silva.

Note-se, das provas testemunhais, que há indícios de que o réu tenha praticado o delito imputado a ele e, desse modo, deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Até porque, para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
grifei.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de JOILSON MARTINS DE ARRUDA nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022